Tribunal: TJMT
Processo: 1024434-82.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024434-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE VORIQUE MASSON SOUSA - CPF: 010.269.781-73 (ADVOGADO), PETRO SAPPER CUIABA LTDA - CNPJ: 21.073.786/0001-47 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO NUNES - CPF: 070.299.559-27 (ADVOGADO), Coordenador da Coordenadoria de Restituições e Registro da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se buscava a conclusão de processo administrativo de restituição de ICMS, sob alegação de mora administrativa. A agravante sustentou que o prazo de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 havia se esgotado, sem decisão conclusiva. O juízo de origem indeferiu a liminar, reconhecendo movimentações recentes no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o decurso do prazo de 120 dias para conclusão de processo administrativo de restituição de ICMS caracteriza mora administrativa apta a justificar a concessão de liminar em mandado de segurança, mesmo havendo registros de tramitação recente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 estabelece o prazo de 120 dias para decisão de requerimentos administrativos, salvo disposição legal em sentido diverso.

4.

O processo administrativo impugnado apresentou movimentações recentes, conforme consulta ao sistema eletrônico da SEFAZ/MT, demonstrando tramitação regular.

5.

A restituição tributária demanda análise técnica e documental complexa, o que justifica certa dilação temporal. A mera extrapolação do prazo legal, sem demonstração de inércia absoluta, não configura mora administrativa abusiva.

6.

Inexistindo risco iminente de dano ou demonstração de paralisação injustificada do processo, é legítimo o indeferimento da tutela antecipada recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extrapolação do prazo de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, por si só, não configura mora administrativa ilegal quando há movimentações recentes no processo. 2. A complexidade da análise de restituição tributária justifica a razoabilidade do tempo de tramitação do processo administrativo, afastando a configuração de violação a direito líquido e certo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXIII e LXXVIII, e 37; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 37; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência específica citada no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Petro Sapper Cuiabá Ltda
., contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1065569-48.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar para que a autoridade coatora fosse compelida a concluir o processo administrativo de restituição n. 51369579/2025, no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante sustenta que protocolou, em 11/03/2025, pedido administrativo de restituição de ICMS recolhido indevidamente, que tramita junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT. Alega que, até a data da impetração do mandado de segurança (11/07/2025) e da interposição do presente agravo (23/07/2025), não houve decisão terminativa, tendo transcorrido o prazo legal de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, o que configuraria mora administrativa injustificada e violação a direito líquido e certo.

Sustenta, com base nos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII e art. 37 da CF/88), que restam presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, sendo cabível a tutela antecipada recursal, conforme art. 1.019, I, do CPC.

Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata conclusão do processo administrativo n. 51369579/2025, no prazo de 15 dias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 302426356).

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 305424395), sustentando, em síntese, que não se configura omissão ilegal, haja vista haver movimentação recente nos autos administrativos.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer n. 315407370, manifestou-se pelo provimento do agravo, reconhecendo a mora da autoridade administrativa e a violação ao direito líquido e certo da agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta à apreciação reside em verificar se há mora administrativa apta a caracterizar violação a direito líquido e certo, diante da ausência de decisão conclusiva quanto ao requerimento administrativo protocolado pela agravante em 11/03/2025, superado, à época da impetração do mandado de segurança (11/07/2025), o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

A empresa
Petro Sapper Cuiabá Ltda.
impetrou mandado de segurança (processo n. 1065569-48.2025.8.11.0041) contra ato imputado ao Coordenador da Coordenadoria de Restituição e Registro da Receita Pública da SEFAZ/MT, sustentando que o processo administrativo n. 51369579/2025, referente a pedido de restituição de ICMS recolhido indevidamente, foi protocolado em 11/03/2025, sem decisão conclusiva até 23/07/2025.

O juízo de origem indeferiu a liminar, ao fundamento de que não se verificava, naquele momento, demora irrazoável na tramitação do processo administrativo, tendo em vista o volume de demandas e a movimentação recente nos autos.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando a alegação de mora administrativa injustificada e invocando jurisprudência deste Tribunal para amparar sua pretensão.

Todavia, a decisão agravada não merece reparos.

De fato, a Constituição da República assegura, em seu art. 5º, inciso XXXIII, o direito de todos de obter da Administração Pública informações de interesse pessoal ou coletivo, nos prazos legais, sob pena de responsabilidade:

Art. 5º, XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002 disciplina o processo administrativo da Administração Pública estadual, tanto centralizada quanto descentralizada, quando não houver norma específica, assegurando o respeito ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

O art. 37 da mencionada lei estabelece:

Art. 37 – O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Não obstante o prazo mencionado, após análise detida dos autos, bem como consulta ao portal eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, constata-se que o processo administrativo n. 51369579/2025 se encontra em tramitação regular, com movimentações recentes, em conformidade com as etapas procedimentais previstas.

Tal circunstância pode ser verificada por meio do “Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos”, disponível no seguinte endereço eletrônico:

·

https://www.sefaz.mt.gov.br/eprocess/util/ViewMenuEProcessModAberto.jsp

·

Código do usuário: LJVWNYS1

·

Ano: 2025

·

Processo: 51369579

Ademais, cuida-se de pedido de restituição de tributo estadual, demanda de natureza complexa que pressupõe a análise acurada de elementos fáticos e jurídicos, tais como a verificação da efetiva indevida exação, a conferência dos documentos fiscais apresentados e a observância das normas pertinentes à restituição no âmbito da legislação tributária. Trata-se, portanto, de procedimento que não se resume a mera conferência formal, como sugere a agravante, exigindo atuação técnica especializada por parte da Administração Fazendária.

Ressalte-se que não se está afastando a incidência do art. 37 da Lei n. 7.692/2002, cuja observância é obrigatória no âmbito da Administração Pública Estadual. Contudo, não se verifica, em sede de cognição sumária, mora administrativa manifesta capaz de justificar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Ainda que ultrapassado o prazo legal, a mera extrapolação temporal, por si só, não autoriza a conclusão pela ilegalidade ou abusividade da mora, sobretudo quando há demonstração de atos processuais em curso e ausência de risco iminente de ineficácia da decisão de mérito ou de prejuízo irreparável à parte.

Diante disso, não se constata, neste momento processual, vício na decisão proferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025